Tribunal: TJDFT
Processo: 0749043-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749043-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA AGRAVADO: ROGERIO KOHLER, MAURO KOHLER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0007497-28.2016.8.07.0004, cujo juízo singular indeferiu o pedido de suspensão de hasta pública. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 53635521, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em petição ID 57110994, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento pela perda do objeto, em virtude da quitação integral da dívida. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio o pagamento integral da dívida, nos termos da carta de arrematação ID 190294591 (autos de origem). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 15:50:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora